Tribunal: CARF
Processo: 10930.722830/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.722830/2013-77
ACÓRDÃO
2401-011.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIO RODOLFO ROEHRIG
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas
da respectiva atividade autônoma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de lançamento de imposto de renda pessoa física -
IRPF, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude
de dedução indevida de despesas de livro caixa em valores superiores ao permitido.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722830/2013-77
2
Em impugnação, o contribuinte alega ser síndico de massa falida e que mantém
escritório para tal finalidade, incorrendo em custos, não obstante não receba honorário dessa
atividade, que será devido ao término da falência.
A DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação. Ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas da
atividade autônoma, ex vi do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999
Cientificado do Acórdão em 26/1/2017 (Aviso de Recebimento - AR), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 14/2/2017, que contém, em síntese:
Repete os argumentos da impugnação.
Informa que em novembro de 2015 recebeu honorários advocatícios mesmo sem
estar concluído o processo de falência.
Requer o cancelamento o débito fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DESPESAS GLOSADAS.
Sobre a dedução de despesas de livro-caixa, a Lei 8.134/1990 determina:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade: (grifo nosso)
[...]
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto
para o ano seguinte.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.926 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.722830/2013-77
3
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, à época
vigente, dispõe:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso I):
[...]
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
[...]
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do
excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 3o).
Assim, para que uma despesa possa ser considerada como de custeio e, portanto,
dedutível, deve haver receita da respectiva atividade.
Desse modo, somente quando da percepção da receita, que ocorreu em 2015
(conforme afirma o recorrente), poderia o contribuinte deduzir despesas de livro caixa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 85
DF CARF MF
Original